Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-55.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-55.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUCINALVA QUINTINA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSORA. MUNICÍPIO DE
RIO REAL
. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ATINENTES AO FUNDEF/FUNDEB. PERÍODO DE 2001 A 2006. REPASSE DO MONTANTE PERCEBIDO PELO MUNICÍPIO EM AÇÃO JUDICIAL CONTRA A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA PARTE AUTORA. RECOMENDAÇÃO DO TCU. QUANTIA QUE DEVERIA SER DESTINADA A INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SEM RESERVA DE VALORES INDIVIDUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº
8001023-55
.2023.8.05.0216, de Rio Real
, em que figuram, como apelante,

JUCINALVA QUINTINA ALVES SANTOS
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE
RIO REAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
.

Sala de Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator